Tribunal: TJES
Processo: 0001789-36.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Provas em geral; Revisão de Tutela Antecipada Antecedente
Data de julgamento: 2025-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001789-36.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. SEGURADORA SUB-ROGADA. DANOS ELÉTRICOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO POR DOCUMENTAÇÃO E LAUDOS. PROVA UNILATERAL. VALIDADE. ÔNUS DA PROVA NÃO SATISFEITO PELA CONCESSIONÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Cível interposto por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos ajuizada por seguradora, condenando-a ao pagamento de R$ 7.676,00, referentes a indenizações securitárias pagas a clientes cujos equipamentos sofreram danos por oscilações na rede elétrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se há violação ao princípio da dialeticidade recursal; (ii) definir se os documentos apresentados pela seguradora são suficientes para comprovar os danos e o nexo causal com a falha no fornecimento de energia; (iii) avaliar se a ausência de observância dos procedimentos administrativos da ANEEL inviabiliza o ressarcimento judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso atende ao princípio da dialeticidade quando expõe de forma fundamentada os motivos da inconformidade, permitindo o conhecimento do apelo.

A seguradora que paga indenização sub-roga-se nos direitos do segurado contra o causador do dano, conforme arts. 349 e 786 do Código Civil.

Os relatórios de vistoria, laudos técnicos e comprovantes de indenização apresentados pela seguradora constituem indícios suficientes de dano e nexo causal, cabendo à concessionária demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito, nos termos do art. 373, II, do CPC.

As telas sistêmicas apresentadas pela concessionária não são aptas a afastar a prova técnica produzida pela seguradora.

A produção unilateral de prova não invalida sua utilização no processo, sobretudo em relações de consumo em que incide a responsabilidade objetiva do fornecedor.

As normas regulatórias da ANEEL não afastam o direito constitucional de acesso à justiça, devendo ser aplicadas em consonância com o Código de Defesa do Consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A seguradora sub-rogada tem legitimidade para buscar judicialmente o ressarcimento de valores pagos em indenização securitária.

A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores por falha no fornecimento.

Cabe à concessionária comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo da responsabilidade, nos termos do art. 373, II, do CPC.

A prova unilateral apresentada pela seguradora pode fundamentar o ressarcimento, especialmente em relações consumeristas.

Normas administrativas da ANEEL não afastam o controle jurisdicional nem a aplicação do CDC.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 349 e 786; CPC/2015, art. 373, II; CF/1988, art. 5º, XXXV; CDC, arts. 6º, VIII, e 14.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AC nº 0020286-41.2014.8.08.0347, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, 1ª Câmara Cível, j. 26.07.2023, DJe 18.08.2023; TJES, AC nº 0016931-61.2010.8.08.0024, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, j. 27.02.2023, DJe 28.02.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0001789-36.2018.8.08.0024

APELANTE:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

APELADO:
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Consoante relatado,
trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
em face da r. Sentença, integrada pela Decisão de fl. 306, proferida pela 8ª Vara Cível da Comarca de Vitória/ES, que julgou parcialmente procedente o pedido autoral formulado na Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos ajuizada pela BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, condenando a ora Apelante ao pagamento da quantia de R$7.676,00 (sete mil e seiscentos e setenta e seis reais).

Nas suas razões recursais a Apelante pleiteia a reforma integral da Sentença, sustentando, em síntese,
(1)
a inexistência de nexo causal entre os supostos danos sofridos pelos segurados da Apelada e a conduta da distribuidora de energia;
(2)
não houve registro de interrupções ou oscilações na rede elétrica nos dias indicados na inicial;
(3)
a ausência de comprovação efetiva do dano material, bem como a ilegitimidade da prova unilateral produzida pela seguradora, em desconformidade com os procedimentos estabelecidos pela Resolução Normativa n.º 414/2010 da ANEEL;
(4)
subsidiariamente, caso não seja acolhido o pedido de reforma integral, requer que a condenação se limite ao valor de R$2.890,00 (dois mil, oitocentos e noventa reais), que seria o montante comprovadamente pago a um segurado.

Inicialmente, no que diz respeito a alegação de inobservância ao Princípio da Dialeticidade Recursal,
vê-se que o recorrente expôs os motivos pelos quais entende que a decisão deve ser reformada e especificou as razões de seu inconformismo, não havendo razão para o não conhecimento do recurso.

A jurisprudência tem entendido que não se conhece do recurso interposto sob mero protesto ou declaração de insatisfação com a decisão adversa ao recorrente. É que isto laboraria contra o princípio
tantum devolutum quantum appellatum
e transformaria o Poder Judiciário em defensor dos interesses da parte.

Todavia, se o recorrente fornece ao Tribunal as razões de seu inconformismo e o seu pedido de reexame da decisão, deve o recurso ser conhecido.

De fato, assim tem decidido este egrégio Tribunal de Justiça (TJES):

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE VALORES RECONHECIDOS EM MANDADO DE SEGURANÇA. TEMPESTIVIDADE DO APELO. ATENDIMENTO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AJUIZAMENTO DA DEMANDA APÓS CINCO ANOS DO TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO PROFERIDO NO MANDADO DE SEGURANÇA. PRESCRIÇÃO CONFIRMADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. 1. A intimação formal do ato judicial é indispensável ao exercício da garantia do contraditório e da ampla defesa, de modo que a interposição de recurso dentro do prazo previsto em lei afasta a preliminar de intempestividade do apelo, porquanto o mero peticionamento nos autos sem ciência do conteúdo da sentença não equivale e comparecimento espontâneo. Precedentes do c. STJ. Preliminar de intempestividade rejeitada.
2. Se é possível extrair das razões recursais fundamentação bastante a possibilitar a reforma da sentença, conclui-se pelo atendimento ao princípio da dialeticidade. Preliminar de não conhecimento do recurso por violação à dialeticidade rejeitada.
3. Ação de cobrança de valores reconhecidos em anterior mandado de segurança, valores estes relativos a prestações posteriores à impetração do “mandamus”. 4. A orientação jurisprudencial do c. STJ “é no sentido de que a propositura do mandado de segurança interrompe a fluência do prazo prescricional em relação às parcelas vencidas antes da impetração e não em relação àquelas vencidas após referido marco” (AgRg no REsp n. 1.475.635/DF). 5. Caso concreto em que o ajuizamento da demanda ocorreu mais de 05 (cinco) anos após o trânsito em julgado do acórdão prolatado no “mandamus”, de modo que reconhecida a prescrição nos termos do Decreto n.º 20.910/32. 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: AC – 0016931-61.2010.8.08.0024, Relator: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível, Data de julgamento: 27/02/2023, DJe: 28/02/2023)
Sem grifos no original

Logo, presentes as razões de insurgência recursal,
afasto
a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade.

MÉRITO

É indiscutível que a seguradora que efetua o pagamento da indenização securitária se sub-roga nos direitos que o segurado possuía contra o causador do dano. Esse princípio está consagrado no Código Civil e na jurisprudência pátria, conforme se extrai do artigo 349 do Código Civil e do artigo 786 do mesmo diploma legal, que estabelecem:

"Art. 349. A sub-rogação transfere ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios e garantias do primitivo, em relação à dívida, contra o devedor principal e os fiadores."

"Art. 786. Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano."

A controvérsia central, portanto, reside na existência e comprovação do nexo de causalidade entre a falha na prestação do serviço de energia elétrica e os danos sofridos pelos equipamentos dos segurados da Apelada, bem como na validade das provas produzidas unilateralmente e na observância das normas regulatórias da ANEEL.

A Apelante argumenta que a prova dos danos e do nexo causal não foi realizada de maneira satisfatória.

Todavia, ao analisar detidamente o conjunto probatório constantes dos autos, verifica-se que a Apelada, na qualidade de seguradora sub-rogada, instruiu a petição inicial com a documentação pertinente, incluindo o comprovante de pagamento da indenização ao Edifício Açores (fls. 80, 82, 84 e 86), relatórios de vistoria e laudos técnicos que atestam a ocorrência dos danos decorrentes de oscilações e/ou picos no fornecimento de energia elétrica (fl. 69 e 106-107).

Tais documentos, embora produzidos pela própria seguradora ou por terceiros por ela contratados, têm o condão de constituir um indício robusto da ocorrência dos fatos narrados.

A Apelante, por sua vez, para se eximir da responsabilidade, trouxe aos autos meras telas sistêmicas, as quais, conforme bem ponderado pelo juízo
a quo
, não são suficientes para comprovar a ausência de falha na prestação do serviço.

Destarte, o ônus da prova, neste contexto de relação de consumo, recai sobre a concessionária quando se alega a ausência de falha ou a ocorrência de uma causa excludente de responsabilidade.

O artigo 373, II, do Código de Processo Civil estabelece que o réu incumbe o ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. A Apelante, neste caso, não se desincumbiu desse ônus.

As alegações de inexistência de interrupção ou oscilação na rede não foram acompanhadas por provas técnicas robustas e detalhadas que pudessem contrapor efetivamente a documentação apresentada pela Apelada.

Por fim, quanto ao argumento da Apelante sobre a necessidade de observância dos procedimentos administrativos da ANEEL e a alegada ilegitimidade da prova unilateral, importa salientar que a Resolução Normativa n.º 414/2010 (revogada pela Resolução n.º 1.000/2021) e suas sucessoras não se sobrepõem ao direito de acesso à justiça e à tutela jurisdicional constitucionalmente garantidos.

O fato de o consumidor (ou seu sub-rogado) não ter esgotado a via administrativa ou de ter produzido provas unilaterais não retira a possibilidade de buscar o ressarcimento judicial, mormente quando se trata de uma relação consumerista pautada na vulnerabilidade do consumidor e na responsabilidade objetiva do fornecedor.

As normas regulatórias da ANEEL, embora importantes, devem ser interpretadas em harmonia com as disposições do Código de Defesa do Consumidor e com o princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional.

Do exposto
, conheço do recurso e a ele nego provimento, majorando os honorários recursais para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.